Tribunal: STF
Processo: HC 269120
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.040.180/SP, submetido à relatoria do Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal). 
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.
Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
III. Razões de decidir 
4. O habeas corpus não se presta à impugnação de decisão que desafia recurso próprio
5. Não se verifica flagrante ilegalidade na condenação proferida com fulcro na análise complexa das provas dos autos pelo Tribunal de origem. No caso concreto, destaca-se que o agravante foi abordado na rua dos fatos e preso em flagrante logo após a prática do crime, havendo liame probatório quanto ao veículo utilizado. 
IV. Dispositivo e tese 
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

Nesta ação, alega-se, em síntese: (a) “no caso sob análise, o reconhecimento realizado pela vítima em sede de inquérito policial não respeitou as formalidades legais mínimas previstas pelo art. 226 do CPP”; e (b) “a denúncia oferecida sequer deveria ter sido recebida, em razão da patente carência de justa causa”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem para absolver o paciente. 
É o relatório. Decido.

No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação do paciente mediante a seguinte fundamentação:

No caso, consta da sentença: 

[...] A vítima, Luiz Gonzaga Eufrasio da Silva, em sede distrital, relatou que trabalha na empresa Consigaz e estava realizando o abastecimento de gás numa empresa, sendo que para tanto é necessário que o caminhão permaneça com o motor ligado. Ocorre que, enquanto a vítima estava na cabine do caminhão, dois indivíduos se aproximaram e o indivíduo identificado como DIOGO ANDRÉ VIEIRA CABRAL, fez menção de estar com uma arma sob sua roupa e mandou a vítima ficar quieta, enquanto retiravam do caminhão dois módulos de comando e o painel do caminhão. Narrou que, após isso, evadiram-se do local, mas os policiais localizaram a vítima, informando que haviam detido um dos indivíduos. Relata que, imediatamente, foi até onde os policiais estavam e reconheceu sem sombra de dúvidas e com 100% de certeza a pessoa de DIOGO, como sendo um dos roubadores. Esclarece que o painel do caminhão foi localizado na rua por populares, bem como que os módulos subtraídos valem aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada um, e o dano no painel do veículo aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais) (fl. 08). Em juízo, declarou que estavam parando na empresa; foram abordados por duas pessoas; um simulou estar armado; o outro entrou no caminhão; pegaram módulo do caminhão e o painel; entraram num carro prata e fugiram; tiraram o caminhão do local; acredita que a polícia já estivesse no bairro fazendo buscas; a polícia os procurou; fez reconhecimento pessoal do réu; prejuízo em torno de R$ 6.000,00; somente o painel foi recuperado; não reconheceu o réu em Juízo. [...] As testemunhas, Victor Barbosa Mecheto Santos e Alex Nunes de Azevedo, Policiais Militares, em sede distrital, relataram que estavam em patrulhamento ostensivo pela Rua Carlos Ferreira Endres e, quando adentraram à Rua Italiana, depararam-se com um veículo marca Fiat/Uno, cor prata, placas não anotadas, sendo que o indiciado DIOGO estava entrando no referido veículo e, quando percebeu a aproximação das viaturas, saiu em desabalada carreira, tendo os policiais saído em sua perseguição, conseguindo detê-lo na Rua Portuguesa. Esclareceram que, com o suspeito, nada de ilícito foi encontrado, porém, a vítima Luiz Gonzaga Eufrasio Silva aproximou-se dos policiais e informou que aquele indivíduo, em companhia de um outro, teriam acabado de furtar os módulos de comando e painel do seu caminhão. Narraram que, aproveitando-se do momento em que conversavam com a vítima, o acusado tentou evadir-se novamente correndo, porém foi logo detido e algemado pelos policiais. Aduziram os agentes, por fim, que inquirido o suspeito, ainda no local, sobre a identidade da pessoa que estava em sua companhia na prática do roubo, disse não saber ou não quis informar quem era, confessando que realmente estava furtando os módulos e painel do caminhão, sob a alegação de que não estava trancado (fls. 04/05 e 07).[...]
[...]
Nesse contexto, verifica-se que a Corte estadual concluiu pela comprovação da autoria delitiva, fazendo-o com fundamento em análise complexa das provas produzidas.
[...]
Nesse contexto, observa-se que o paciente foi abordado na rua dos fatos, preso em flagrante logo após a prática do crime, havendo, ademais, liame probatório quanto ao veículo utilizado. Assim, apesar das ponderações expostas pela defesa no tocante ao reconhecimento realizado, observa-se dinâmica probatória apta a subsidiar a condenação proferida.
Logo, como bem pontuou o parecer do Ministério Público Federal: 

[...] Em verdade, o ato de reconhecimento [pessoal e/ou fotográfico] sequer era necessário, uma vez que a dinâmica delitiva, o relato firme e coeso da vítima, bem como os depoimentos dos policiais militares atribuíram a autoria antes da realização de qualquer procedimento na Delegacia, não se tratando de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas, mas sim de mera identificação de pessoa já conhecida [...]. 

Como se observa, a condenação do paciente não se baseou exclusivamente no reconhecimento realizado na fase policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas coligidas aos autos, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória. Destacaram, nesse sentido, que “o paciente foi abordado na rua dos fatos, preso em flagrante logo após a prática do crime, havendo, ademais, liame probatório quanto ao veículo utilizado”.
Conforme já decidiu esta CORTE, “Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla” (RHC 222259 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/3/2023). 
Dessa forma, qualquer conclusão em sentido contrário, com o objetivo de infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).  
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente